Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720892-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILSON CARVALHO CORDEIRO AGRAVADO: NEUZIRA PEREIRA DE FARIAS, DEIZIANE PEREIRA CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por WILSON CARVALHO CORDEIRO em desfavor de NEUZIRA PEREIRA DE FARIAS e DEIZIANE PEREIRA CARDOSO, em face da decisão proferida por esta Relatoria nos autos da Ação Rescisória no 0720892-53.2019.8.07.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, diante da insuficiência de documentos que comprovassem a escassez de recursos do Autor. O Acórdão de ID 17538646 indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Ante o exposto, intime-se o Agravante WILSON CARVALHO CORDEIRO para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o preparo recursal, sob pena de indeferimento da inicial. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 16:57:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador